Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708670-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DEMANDA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §8o CPC. EQUIDADE. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco menos de um ano, sem dilação probatória, permitem inferir que é adequada a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 5. Embora o Cumprimento Individual da Sentença tenha sido proposto, inicialmente, pelo Sindicato, o polo ativo foi alterado, com a inclusão dos substituídos, sem insurgência recursal dos interessados no momento processual oportuno. 6. Como consequência, a partir do momento que o próprio Sindicado altera o polo ativo do Cumprimento do Sentença para incluir os Exequentes/Substituídos como Autores, ele (Sindicato) deixa de ser parte do processo, razão pela qual não possui legitimidade para recorrer (CPC, art. 996). 7. Recurso não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do Código de Processo Civil, afirmando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de recurso de apelação; b) artigos 6o, 104, § 1o e 105, § 4o, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado, sem a juntada das procurações individuais, para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Argumenta, ainda, que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo; c) artigos 277 e 283, ambos do mesmo Codex, ressaltando que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual; d) artigos 513 e 534, ambos do CPC, aduzindo que a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de petição inicial, sendo dispensável a apresentação de documentos pessoais para o início desta fase processual; e) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor e 21 da Lei 7.347/85, apontando que os direitos individuais homogêneos são tratados de forma coletiva, sendo aplicáveis à sua defesa os dispositivos do CDC. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais (ID 45858786). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 513, 534 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, 81 do Código de Defesa do Consumidor e 21 da Lei 7.347/85, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido de fixação de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020